Tribunal: STF
Processo: AI 769433
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL.
   EXCLUSÃO DO CERTAME. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE 
   INOCÊNCIA. 
	O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no 
   sentido de que viola o princípio constitucional da presunção de 
   inocência a exclusão de candidato de concurso público que 
   responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da 
   sentença condenatória. Precedentes.
	Agravo regimental a que se 
   nega provimento.